Tribunal: TJDFT
Processo: 0011635-02.2016.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Acolho a justificativa constante da petição de ID 24543749 e defiro o pedido de adiamento do julgamento. Inclua-se o feito em pauta para julgamento por videoconferência em sessão posterior àquela designada para o dia 08/04/2021. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 05 de abril de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator